Tribunal: TJDFT
Processo: 0004521-33.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO COLLOR II”. PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/91. DIFERENÇA DEVIDA. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/1991. PERCENTUAL - 21,87%. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO ANIVERSÁRIO DA POUPANÇA. APLICAÇÃO. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 1991 – 11,79% -. PEDIDO. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO À DIFERENÇA CORRESPONDENTE AO MÊS ANTECEDENTE. EXCESSO, RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA. CONFORMAÇÃO AO OBJETO DA LIDE. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO AUTOR. ACOLHIMENTO IN TOTUM. ACÓRDÃO. NULIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. A par do princípio da vedação da decisão surpresa (CPC, art. 10), o processo civil é orientado por outros princípios, inclusive o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade.
2. Subsistindo acolhimento de pedido além do postulado pela parte autora, irradiando situação de julgamento ultra petita, matéria cognoscível até mesmo de ofício, o reconhecimento do excesso e seu decote, como forma de serem preservados os contornos da ação posta em juízo, balizando a defesa da parte ré, não infirmada a nódoa aferida, não irradia vício de nulidade passível de afirmação em razão de não ter sido ouvida a parte previamente à resolução do apelo da contraparte e acolhimento da preliminar.
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos de ambas as partes conhecidos e desprovidos. Unânime.